Tribunal: TJES
Processo: 5003087-81.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003087-81.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: DILMA MARTINS DE ALMEIDA GANDRA
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003087-81.2023.8.08.0030

RECTE.: BANCO BMG S.A.

RECDA.: DILMA MARTINS DE ALMEIDA GANDRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE BANCARIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
RECURSO INOMINADO
IMPROVIDO
. SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.­

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 5513708) e se encontra assistido de advogado desde a face de conhecimento da lide.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5513704), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se por prejudicado o efeito suspensivo dado julgamento de mérito neste.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 5513696), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a parte requerida, a CANCELAR OS CONTRATOS OBJETOS DA PRESENTE DEMANDA, no prazo de cinco dias, corridos, cessando os descontos na aposentadoria da parte autora, no mesmo prazo, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais), por desconto realizado. CONDENO, o requerido, a pagar, para a parte autora, o valor de R$ 162,00 (Cento e sessenta e dois reais), a título de repetição de indébito, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês da citação e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a propositura da demanda. A parte requerida deve devolver, em dobro, os valores indevidamente descontados inseridos no decorrer da demanda, com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde o indevido desconto. CONDENO, por fim, a parte requerida, a pagar, para a parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data
.
”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais e antecipação da tutela, sob argumento que a instituição financeira requerida/recorrente teria realizado contrato de empréstimo com descontos em folha de pagamento da autora/recorrida de forma unilateral.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado vez que o contrato de empréstimo estaria fundamentado no princípio da autonomia de vontade e da obrigatoriedade (pacta sunt servanda) e constituído de legalidade, sem vícios ou fraudes, em que pugna pelo afastamento das condenações.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de
regularidade da contratação, em análise dos documentos acostados nos autos e, invertendo o ônus da prova por se tratar de evidente relação de consumo em conformidade com o art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, é possível notar que
a
demandada
não foi capaz de
juntar prova do real interesse da autor
a
/recorrid
a
em contratar o seguro
,
sem vícios, em verdade, o banco réu/recorrente deveria ter informações precisas do contrato, como extrato da conversa entre as partes, gravação de chamada, ou seja, meios capazes de atestarem a regularidade da contratação e a legislação confere a este tratamento diferenciado neste tipo de contratação, justamente para evitar a prática de fraudes,
instando consignar que sequer apresenta o contrato de empréstimo objeto dos autos e que alega ter sido devidamente entabulado

Nessa esteira, embora o recorrente tenha juntado aos autos documentos pessoais da recorrida e “selfie”, isto por si só não é suficiente para atestar a regularidade na contratação do mútuo, sobretudo porque a suposta contratação ocorreu de forma digital, isto é, meio amplamente utilizado para prática de fraudes, atraindo a necessidade de elementos probatórios mais robustos.

Não distante
, considerando a existência de flagrante indicativo de fraude e falha na prestação de serviço do banco réu de não verificar
as minuciosidades dos elementos probatórios inerentes a contratação a fim de conferir a devida legitimidade e
conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, responde
a instituição financeira
de forma objetiva,
motivo pelo qual se vota pela
pela
manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviço da ré/recorrente, bem como pelas consequentes condenações.

SÚMULA 479 STJ - ‘As instituições financeiras
respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias

Por outro lado, entendo como impróspera a alegação da recorrente de que inexistiu lesão moral no imbróglio em foco, uma vez que a situação vivenciada pela autora ultrapassa o limite do mero aborrecimento, conquanto percebeu descontos em seu contracheque, sobre contrato que certamente não celebrou, de certo que tal fato, por si só, é suficiente para provocar dano a direito de personalidade, pois o consumidor se depara com o cenário de coercividade de arcar com valor significativo que desconhece a origem, sobretudo pela negativa do banco em solucionar o imbróglio administrativamente
,
motivo em que voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu lesão à personalidade da autora/recorrida
.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e
justo
o valor fixado na r. sentença de R$
10
.000,00 (
dez

mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral
,
votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDEN
O

o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
2
0% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)